Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-18.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO REGULAR PRECEDENTE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. A contradição que se deve ter em mente para autorizar o acolhimento dos embargos, e, em última análise, a modificação do julgado, há de ser a interna. Aquela que compromete a intelegibilidade e lógica dos fundamentos adotados pelo julgador.
3. Se o recurso do condomínio/embargado devolveu a esta instância pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, cuidando-se de matéria de ordem pública, somada ao provimento parcial do apelo, era o bastante para proceder-se à redução da verba fixada na sentença, que julgou o pedido autoral improcedente em relação ao banco embargante. Honorários de advogado fixados com base no art. 85, § 8o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.